Tribunal: TJSP
Processo: 2213606-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO UM DIA DEPOIS DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. AUDIÊNCIA NÃO AGENDADA. ADMISSIBILIDADE DO ROL, CUJA APRESENTAÇÃO, EMBORA INTEMPESTIVA CUMPRE O OBJETIVO DA NORMA DE CONFERIR OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 407 DO CPC. DEFERIMENTO QUE NÃO OCASIONARÁ PREJUÍZO AO ANDAMENTO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO UM DIA DEPOIS DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. AUDIÊNCIA NÃO AGENDADA. ADMISSIBILIDADE DO ROL, CUJA APRESENTAÇÃO, EMBORA INTEMPESTIVA CUMPRE O OBJETIVO DA NORMA DE CONFERIR OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 407 DO CPC. DEFERIMENTO QUE NÃO OCASIONARÁ PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213606-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante PRISCILA
MARCHOVEC RHANER GOMES THOMAZELLI, são agravados RONALDO MANSO
e OSWALDO MANSO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213606-19.2019.8.26.0000 -Voto no 24.819
2
Agravo de instrumento n.o 2213606-19.2019.8.26.0000
Comarca:
Valinhos
Agravante:
Priscila Marchovec Rhaner Comes Thomazelli
Agravado:
Ronaldo Manso
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL.
INDEFERIMENTO
DO
ROL
DE
TESTEMUNHAS APRESENTADO UM DIA DEPOIS DO
PRAZO FIXADO PELO JUIZ. AUDIÊNCIA NÃO
AGENDADA. ADMISSIBILIDADE DO ROL, CUJA
APRESENTAÇÃO, EMBORA INTEMPESTIVA CUMPRE
O
OBJETIVO
DA
NORMA
DE
CONFERIR
OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 407 DO CPC.
DEFERIMENTO QUE NÃO OCASIONARÁ PREJUÍZO
AO ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.819
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em “ação de rescisão
de contrato de locação de imóvel para fins não residenciais
c.c. pedido liminar de consignação de entrega das chaves”
reconheceu
a
preclusão
temporal
da
prova
testemunhal
requerida pela autora-agravante porque o rol foi apresentado
depois de expirado o prazo de cinco dias úteis assinalado
para a providência.

Sustenta a recorrente que apresentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213606-19.2019.8.26.0000 -Voto no 24.819
3
rol de testemunhas dezoito horas depois de expirado o prazo
conferido pelo MM. Juiz, o que não causou nenhum prejuízo à
parte contrária, pois nem sequer a audiência de instrução e
julgamento foi designada, além disso, a decisão agravada
reflete excesso de formalismo e afronta os princípios da
razoabilidade e da busca da verdade real. Acrescenta que não
consta da decisão que determinou a produção de provas
advertência a respeito de preclusão para o caso de desatendimento, mas, tão-somente, a possibilidade de
julgamento antecipado do feito.
Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo e respondido.

É o relatório.
Preliminarmente, em relação à natureza do
rol elencado pelo art. 1.015, do CPC registre-se que em sede
de recurso repetitivo o Egr. STJ firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar
a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento
do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213606-19.2019.8.26.0000 -Voto no 24.819
4
apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira
da
majoritária
doutrina
e
jurisprudência,
insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam
inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo,
mas
admitiria
interpretações
extensivas
ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja
porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram
na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois
somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a
tese
jurídica
apenas
seja
aplicável
às
decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade, conheça e dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213606-19.2019.8.26.0000 -Voto no 24.819
5
conhecido e parcialmente provido.” (REsps 1696396/MT e
1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018, DJU
19.12.2018)
No caso dos autos, a decisão agravada
reconheceu pela intempestividade da apresentação do rol de
testemunhas a preclusão da prova oral, o que implica a
urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão
somente no recurso de apelação, com possibilidade inclusive
de reconhecimento de cerceamento de defesa e anulação do
julgado, justificando a apreciação de imediato, portanto,
este recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido.
Feito
o
necessário
esclarecimento,
estabelece o § 4.o do art. 357 do CPC que “caso tenha sido
determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará
prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as
partes apresentem rol de testemunhas”.
A esse respeito, já decidiu o STJ que “Em
princípio, para que se tenha como efetuado tempestivamente o
depósito do rol de testemunhas, necessário que se encontre em
cartório, com a antecedência prevista em lei, não bastando
seja a petição recebida no protocolo geral. A ser de modo
diverso, não se atenderá à finalidade da lei que é a de
ensejar, à parte contrária, tomar ciência do nome e
qualificação
das
testemunhas,
em
vista
de
possíveis
impugnações.” (STJ-3.a T., REsp 6.828- SP, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j. 24.9.91, não conheceram, v.u.)
O período entre a oferta do rol de
testemunhas e a realização da audiência é reservado para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213606-19.2019.8.26.0000 -Voto no 24.819
6
possa a parte contrária se preparar e desenvolver sua
estratégia em audiência, bem como eventualmente contraditar
as testemunhas mediante a alegação de que são impedidas,
incapazes ou suspeitas.
Na hipótese vertente, verifica-se que o
MM. Juiz assinalou o prazo de cinco dias úteis para que as
partes apresentassem seu rol de testemunha, tendo a autora-
agravante realizado o protocolo no dia útil seguinte ao
vencimento.
Inobstante à intempestividade, há de se
considerar que nem sequer havia sido designado o dia da
audiência de instrução para oitiva de testemunhas, assim, não
se verifica nenhum prejuízo ao agravado, tampouco necessidade
de adiamento de qualquer ato judicial com a apresentação do
rol um dia depois do término do prazo fixado pelo magistrado.
Registre-se que a rejeição por preclusão
temporal in casu configura excesso de formalismo, sendo
viável o cumprimento do espírito da referida norma que é o de
possibilitar eventual impugnação das testemunhas pela parte
contrária, pelo que a decisão agravada deve ser reformada
para aceitar o rol de testemunhas apresentado pela agravante.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator